Tribunal: TJSP
Processo: 2207215-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de astreintes – Decisão responsável por rejeitar a impugnação ao cumprimento – Inconformismo do executado – Não cabimento – Preliminar de nulidade dos atos processuais por vício de representação – Não ocorrência – Representação processual devidamente regularizada – Possibilidade do cumprimento provisório de multa cominatória – Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de astreintes – Decisão responsável por rejeitar a impugnação ao cumprimento – Inconformismo do executado – Não cabimento – Preliminar de nulidade dos atos processuais por vício de representação – Não ocorrência – Representação processual devidamente regularizada – Possibilidade do cumprimento provisório de multa cominatória – Inteligência do art. 537, caput e §2o, do Código de Processo Civil – Multa cominatória confirmada em sede de sentença – Responsabilidade da empresa pela turbação assentada em acórdão desta 4a Câmara de Direito Público – Preclusão não caracterizada – Ausência de violação à Súmula mo 410 do STJ, ante a intimação pessoal do executado sobre a liminar – Decisão mantida – Recurso desprovido.